Tribunal: TJES
Processo: 5006611-17.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006611-17.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: GERALDO ANTONIO FERREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. n. 5006611-17.2021.8.08.0011

Embargante: Banco BMG S. A.

Embargado: Geraldo Antonio Ferreira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A contra o acórdão de id 13362537, que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a partir de março de 2021 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de determinar a restituição do montante eventualmente disponibilizado na conta do embargado.

Nas razões recursais de id 13731186, o embargante alega em síntese que o acórdão é omisso acerca da compensação da quantia recebida pelo embargado a título de saque.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a descontos indevidos em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, persistindo enquanto os descontos forem efetuados. Dessa forma, não se aplica a prescrição trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, nem a decadência do art. 178 do Código Civil. Precedente: TJES, Apelação Cível n. 5000301-76.2024.8.08.0047.

2. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, de forma que a hipossuficiência do consumidor e a alegação de fraude justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

3. Além disso, o STJ, no Tema Repetitivo 1.061, definiu que, quando o consumidor impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação, ônus não cumprido pelo apelante.

4. Não demonstrada a validade da contratação e configurada a falha na prestação do serviço, cabe a restituição dos valores indevidamente descontados, sendo a devolução em dobro para os valores descontados a partir de 30/03/2021, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

5. O desconto indevido sobre verba alimentar configura dano moral, independentemente de comprovação de sofrimento psíquico.

6. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes desta Corte em casos similares.

7. Recurso desprovido.

No caso concreto, não resta configurada a omissão, pois a própria sentença recorrida determinou que o embargado proceda à restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, caso comprovada a efetiva transferência do crédito.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.